Tribunal: TJMT
Processo: 1007356-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007356-80.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO
Agravadas: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e PDCA S.A.
Número do Protocolo: 1007356-80.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1005630-45.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. e PDCA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que fosse as rés/agravadas, operadoras de máquinas de cartão de crédito, fossem compelidas ao desbloqueio e imediata restituição do valor de R$ 64.337,00, retidos alegadamente de forma indevida após rescisão unilateral do contrato celebrado pelas partes, por entender ausente a probabilidade do direito alegado, especialmente porque, apesar da “alegação de não recebimento de contrato, verifica-se do documento acostado (pelo autor) que as regras são impostas por meio de termo de uso, do qual o autor declarou estar ciente no momento da contratação da prestação dos serviços”, de modo que, no entendimento da MMa. Juíza, “não resta comprovada a ilegalidade na conduta da requerida em bloquear o valor para a apuração de suposta ocorrência de fraude, sendo necessária a dilação probatória para a verificação da plausibilidade do direito” (cf. Id. no 80647719 dos autos de origem).
O autor/agravante afirma em que vendeu, em parcelas únicas (à vista) diversos aparelhos eletrônicos “importados por encomenda (...) a pedido de clientes que só tinham por meio de pagamento cartão de crédito” e que “sem motivo algum”, pois “não houve cancelamento ou pedido de estorno”, as operadoras/rés “retiveram/bloquearam unilateralmente os valores totais de R$ 64.337,00” (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 5/6).
Assevera que, ao contrário do pontuado pela MMa. Juíza, ele “não estava ciente dos termos de uso antes do descredenciamento”, enfatizando que as rés “utilizam também da pratica de só apresentar link com o Termo de Uso após descredenciamento, como demonstram as reclamações no site ‘Reclame Aqui’ e em ações judiciais” (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 7 e 11/12).
Insiste em que “não tinha conhecimento de nenhum Termo de Uso, pois não foi disponibilizado para ele e nem mesmo contrato” (sic) e em que “o bloqueio dos valores até a presente data é ilegal, bem como a decisão unilateral de descredenciamento”, transcrevendo, em seguida, o texto do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, destacando o disposto nos seus incisos II, IV, XI, XIII e XVII (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 11/16).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “no sentido de desbloquear os valores no total de R$ 64.337,00, devidamente corrigidos desde a data do bloqueio, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125130689 - pág. 17).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:
“Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que a parte requerida efetue o desbloqueio do valor de R$ 64.337,00 (sessenta e quatro mil trezentos e trinta e sete reais), deposite o valor judicialmente e, após, que o valor seja transferido para o autor.
Analisando detidamente os autos e os documentos acostados, observa-se que, nesse momento processual, inexiste a comprovação da probabilidade do direito para o referimento da tutela de urgência conforme pretendida.
Em que pese à alegação de não recebimento de contrato, verifica-se do documento acostado no id 77018451 que as regras são impostas por meio de termo de uso, do qual o autor declarou estar ciente no momento da contratação da prestação dos serviços.
Desse modo, não resta comprovada a ilegalidade na conduta da requerida em bloquear o valor para a apuração de suposta ocorrência de fraude, sendo necessária a dilação probatória para a verificação da plausibilidade do direito.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória” (grifei).
Leitura dos autos de origem, medida imprescindível face à precariedade da exposição dos fatos pelas razões recursais, mostra que a pretensão autoral se funda em “enorme falha na prestação de serviço oferecido pelas requeridas”, consistente na alegadamente indevida rescisão unilateral do contrato de operação de máquina de cartão de crédito celebrado pelas partes e na igualmente ilegal retenção de recebíveis “para suposta análise de atividades de alto risco”, pelo prazo mínimo de 120 dias, “mesmo após o requerente ter provado administrativamente (...) a veracidade da transação realizada” (sic – cf. petição inicial vinculada ao Id. no 77018461 daqueles autos).
Assim, a concessão da tutela de urgência requestada depende de demonstração da probabilidade do direito alegado, e, no caso, realmente não se pode precisar, com o grau de certeza necessário, sobre a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato celebrado pelas partes e sobre a retenção de recebíveis, até porque não há exposição precisa, nem em Primeiro e nem em Segundo Grau, sobre as cláusulas contratuais, mas somente assertivas genéricas de que “estes termos de adesão são demasiadamente extensos e de difícil entendimento pelos consumidores, contendo cláusulas enormemente prejudiciais aos consumidores que as utilizam obrigatoriamente” (cf. Id. no 77018461 - pág. 18 dos autos de origem).
E, como se vê dos autos, a rescisão do contrato parece motivada pela identificação de “atividades de alto risco” no cadastro do agravante e respaldada pela cláusula 10.2, I e II dos Termos de Uso do Pagar.me., disponibilizado no “site” da ré/agravada, que dispõe o seguinte:
“10.2. Não obstante, este Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela Contratada, sem prejuízo do ressarcimento das Perdas devido pelo Cliente eventualmente acarretados nos termos deste Contrato, nos seguintes casos:
(i) Infração ou tentativa de infração, pela Cliente, de qualquer das cláusulas, termos ou condições deste Contrato e seus Anexos, bem como de quaisquer solicitações ou recomendações colocadas pela Contratada;
(ii) Constatação de suspeita ou prática de fraude ou demais ilícitos pelo Cliente”.
Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator